Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702182-69.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA RECORRIDOS: VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DG FREIRE ATACADISTA EIRELLE-ME, ALÍRIO SILVA FURTADO, SEBASTIÃO DE CASTRO FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. ÔNUS DO AUTOR. CONFISSÃO PARCIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. TERMO. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO AO RÉU CONFITENTE. ART. 391, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Não compete ao juiz direcionar a instrução probatória para fins de comprovação de fatos ou convencimento acerca da tese alegados por qualquer das partes, devendo cada uma delas arcar com seu ônus imposto pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. 3. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito configura demanda pelo procedimento comum e exige a comprovação da causa subjacente à emissão do título de crédito, diferentemente da ação de execução de título extrajudicial (CPC, art. 784), da ação monitória (CPC, art. 700 e seguintes) e da ação de locupletamento prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, para as quais basta a apresentação do título de crédito e a comprovação do inadimplemento, sendo desnecessária, nesses casos, a comprovação da causa debendi. 4. O Tema no 62 da Jurisprudência em Teses do STJ, em seu item 8, deixa assente que “a ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 está fundamentada na relação jurídica subjacente ao cheque, sendo imprescindível a comprovação da causa debendi”. 5. No caso concreto, restringiu-se o autor a colacionar as cártulas de cheque, deixando de apresentar prova documental de que efetivamente emprestou os valores estampados pelas cártulas aos réus, o que poderia ser facilmente comprovado por meio de contrato de mútuo ou comprovantes de transferência bancária, não merecendo reparos a sentença ao declarar que não restou comprovada a causa debendi. 6. Desnecessária a juntada de termo de confissão de dívida quando verificado que houve a confissão parcial da dívida de forma judicial, conforme admitido pelos arts. 389 e 390, do CPC, em razão do expresso reconhecimento em sede de contestação. 7. Conforme inteligência do art. 391, do CPC, o fato de ter a confissão ocorrido na contestação apresentada de forma conjunta não pode impor responsabilidade aos demais réus, mormente por ter restado claro que os valores reconhecidos destinados à ré Vytal, a qual reconhece a pendência de uma quantia no importe de R$650.000,00. 8. O apelo só devolve ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, e nos termos do que foi precisamente requerido, sob pena de violar o tantum devolutum quantum apellatum e o princípio da adstrição. A ausência de pedido certo e específico inviabiliza a análise do recurso quanto aos questionamentos acerca do termo inicial dos encargos legais. 9. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de cobrança julgada parcialmente procedente, deve o valor da condenação ser a base de cálculo dos honorários, com distribuição proporcional às partes. 10. Apelo dos réus conhecido e provido. Apelação do autor conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, 339, 389, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao afastar a responsabilidade solidária dos corréus sem que houvesse alegação oportuna de ilegitimidade passiva na contestação, bem como ao restringir, indevidamente, os efeitos da confissão judicial conjunta apresentada em defesa única, contrariando a literalidade e o alcance dos dispositivos legais que regem a matéria. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, afirmando que ocorreu cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal essencial para comprovar a origem da dívida. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, 339, 369, 370, 389, e 489, § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Intimadas a especificarem provas, o autor reiterou a afirmação acima transcrita (ID 71341770), tendo pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Somente de forma subsidiaria pugnou pela produção de prova oral e oportunização para juntada de novos documentos [...] Desse modo, não compete ao juiz direcionar a instrução probatória para fins de comprovação de fatos ou convencimento acerca da tese alegados por qualquer das partes, devendo cada uma delas arcar com seu ônus imposto pelo art. 373, incisos I e II, do CPC. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa [...] De uma atenta leitura da contestação conjunta apresentada, em que houve o reconhecimento parcial do débito junto ao autor, verifica-se assistir razão aos réus [...] O fato de ter a confissão ocorrido na contestação apresentada de forma conjunta não pode impor responsabilidade aos demais réus, mormente por ter restado claro que os valores reconhecidos foram destinados à ré Vytal, a qual reconhece a pendência de uma quantia no importe de R$ 650.000,00 (ID 72741034). Assim, o acórdão foi claro ao dispor que a confissão de dívida, embora formulada em contestação apresentada conjuntamente, se restringe somente à ré Vytal, em razão dos próprios termos em que foi apresentada e, ainda, do disposto no artigo 391, do CPC (ID 75825157). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016